Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711036-73.2021.8.07.0007 APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se o Assistente de Acusação para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso do réu FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA, cujas razões foram apresentadas nesta Instância (ID 40625096), conforme diligência sugerida pela Procuradoria de Justiça no ID 41066792. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator